Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702338-85.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PEDRO DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA RECORRIDO: VANGLEFERSON RABELO RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). No caso do recorrente, além de morar em área nobre do DF, é proprietário de veículo avaliado em aproximadamente 90 mil reais, segundo informações da Tabela Fipe (http://veiculos.fipe.org.br?carro/jeep/1-2025/017047-0/2016/g/ccyxh2whsj1y1). Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente o recorrente as três últimas declarações do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.